Tribunal: STF
Processo: ARE 1548956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, inciso XXXIII e 227, caput e incisos I e II do § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    No caso em apreço, quanto ao período de 01/01/1981 a 23/01/1983, em que pese a apresentação de prova material e Autodeclaração de Segurado Especial afirmando o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, entendo que não há elementos que permitam firmar a convicção acerca do efetivo exercício da atividade rural anterior aos 12 anos de idade.



    Quanto ao período de 24/01/1983 a 31/10/1985, entendo comprovada a atividade rural em regime de economia familiar.



    Explico.



    Extrai-se do contexto dos autos que a parte autora, após o óbito de seu pai, Osmar Betinelli, falecido em 21/08/1979 (evento 1, PROCADM10 , p. 41), quando tinha pouco mais de 8 anos de idade, juntamente com sua mãe e irmã, retornaram a viver no grupo familiar do avô materno, como se depreende dos depoimentos prestados em Justificação Administrativa (evento 32, JUSTIF_ADMIN1 ).



    Contudo, quanto ao período anterior os 12 anos de idade (01/01/1981 a 23/01/1983), extrai-se das provas que ajudava os avós e tios na agricultura, porém não se identifica situação de sacrifício da infância pela necessidade de exercer o trabalho rural para o sustendo da família. Veja-se que o requerente comprovadamente frequentava a escola no período questionado (evento 1, PROCADM10 , pp. 35-38).



    Ademais, não se está a negar a importância do trabalhorural desempenhado pela parte autora para a formação do regime de economia familiar. Todavia, o trabalho exercido, segundo se extrai do contexto dos autos, era auxiliar, não havendo comprovação de indispensabilidade da atividade desempenhada anteriormente aos 12 anos de idade.



    Com efeito, como mencionado na fundamentação, presume-se a incapacidade do menor, já que sequer possui compleição física para exercer labor rural de forma essencial ao sustendo do grupo familiar. Não há, pois, "eloqüente prova capaz de ilidir a presunção de incapacidade do menor para auxiliar de forma indispensável o sustento do grupo familiar", de modo que a parte autora não tem direito ao cômputo do intervalo de 01/01/1981 a 23/01/1983 .



    Sendo assim, entendo não ser possível o reconhecimento da atividade rural antes dos 12 anos de idade, porquanto não ficou comprovada a indispensabilidade da atividade laboral da parte autora para a subsistência do grupo familiar.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente